Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736224-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GRANGEIRO BOTELHO AGRAVADO: RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES, HORTIFRUTI BORGES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE GRANGEIRO BOTELHO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES e HORTIFRUTI BORGES LTDA, determinou a emenda da petição inicial para que figure no polo passivo da demanda apenas a devedora constante do título (pessoa física), sobre o fundamento de não estarem presentes os pressupostos necessários para a desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 245971545, autos 0740137-37.2025.8.07.0001). Após a inclusão do feito em pauta, as agravadas pedem o reconhecimento da perda do objeto deste recurso. Alegam que opuseram embargos à execução, o que representa a efetiva inclusão no polo passivo da execução e o exercício do contraditório (ID 77875933). É o relatório. A oposição de embargos à execução não causa a perda do objeto do presente recurso, pois trata de matéria distinta. O objeto deste recurso é a possibilidade de que Hortifruti Borges Ltda prossiga na demanda, para viabilizar o procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Os embargos à execução discutem matéria diversa. Ingressam no mérito da questão e discutem a ausência dos requisitos para a desconsideração inversa da pessoa jurídica (ID 252138913, processo 0752963-95.2025.8.07.0001). Portanto, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator